Tribunal: STF
Processo: ARE 1464669
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 21, p. 2):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. APOSENTADORIA. SERVIDORA DO TCE/MG. AUTOTUTELA. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA O DESFAZIMENTO DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO APÓS O CURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. SÚMULA 105 DO TCMG. 



- Decorridos 5 (cinco) anos do ato concessivo da aposentadoria, prazo durante o qual quedou-se inerte a Administração, opera-se a decadência, visto que o ato administrativo gerou efeitos no campo de interesses individuais, não sendo absoluto o poder de autotutela da Administração. 



- Mesmo antes da edição da Lei Estadual n°14.184, de 11 de fevereiro de 2002 (art. 65), o direito de a Administração invalidar os atos por ela praticados estava sujeito a prazo decadencial por força do princípio da igualdade entre os sujeitos da relação jurídica. 



- Segundo a Súmula 105 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 'nas aposentadorias, reformas e pensões concedidas há mais de cinco anos, bem como nas admissões ocorridas em igual prazo, contado a partir da entrada do servidor em exercício, o Tribunal de Contas determinará o registro dos atos que a Administração já não puder anular, salvo comprovada má-fé. 



- O instituto da decadência não se confunde com o da prescrição, não se aplicando àquele a súmula 85 do STJ nem o Decreto 20.910/32.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27, p. 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art.71, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade da aposentadoria concedida porquanto a parte recorrida somente exerceu cargo comissionado e foi aposentada em cargo de provimento efetivo (eDOC 32, p. 5). Defende que 



    “(...) os vícios ocorridos não se consolidam com o tempo e não podem ser superados pela simples invocação do instituto da prescrição. Em se tratando de demanda que investiga contrariedade ao princípio da legalidade, apenas mediante o exame do mérito da controvérsia se poderia vislumbrar se tal violação teria ocorrido ou não.”



    Articula ser pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “o ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente ocorre com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a juízo de legalidade”(eDOC 32, p. 5).



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 283 do STF (eDOC 44).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9.3.2012, Tema 445, decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 



    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida”. 



    Em 19.2.2020, o Plenário da Corte julgou o mérito do RE-RG 636.553, fixando-se a seguinte tese:



    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas."



    O acórdão recorrido não destoa dessa orientação, motivo pelo qual nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente